Tribunal: TCU
Processo: 023.935/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6551/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão de pensão instituída por Armando Henriques de Carvalho em favor da sra. Neide Maciel de Oliveira Henriques de Carvalho se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento da beneficiária, Considerando que vantagem "bienal" e à diferença de 3,17% (URV) não mais integram o cálculo das pensões em exame, Considerando que não mais remanesce irregularidade no pagamento dos proventos instituídos pelo servidor Ralphe Cunha em benefício da sra. Maria Carmen Moraes Lomar, à exceção do Bônus de Eficiência e Produtividade, atualmente amparado por decisão judicial, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260 e § 5o, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de interesse da sra. Maria Carmen Moraes Lomar e prejudicada a apreciação do ato relativo à sra. Neide Maciel de Oliveira Henriques de Carvalho e converter em diligência o exame dos atos instituídos pelo servidor Acyr Santos em favor da sra. Edna Gentil. 1. Processo TC- Processo 023.935/2012-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edna Gentil (XXX.337.107-XX); Edna Gentil (XXX.337.107-XX); Maria Carmen Moraes Lomar (XXX.809.377-XX); Maria do Carmo Santos (XXX.821.797-XX); Neide Maciel de Oliveira Henriques de Carvalho (XXX.011.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. diligenciar junto ao órgão de pessoal do Ministério da Economia para que esclareça o fundamento legal para o pagamento de proventos para a beneficiária Edna Gentil com base no cargo de Auditor Fiscal, haja vista que o instituidor Acyr Santos foi inativado na condição de agregado ao cargo em comissão DAS 03 e seus proventos de aposentadoria (e pensão da pensão por ele instituída), quando concedidos com paridade, devem observar a remuneração do respectivo cargo em comissão, observadas as diretrizes da Decisão 1545/2002-Plenário; 1.7.2. determinar ao órgão de pessoal do Ministério da Economia, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, que, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos autos dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar o pagamento, às beneficiárias das pensões, do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.